Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Wolban Miller Sanchez Miguel em favor de JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva da paciente, mas concedeu-lhe a prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. IV e V e art. 318-A, ambos do CPP, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, no importe de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais).
Na exposição fática, relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei n. 11.340/06).
Esclarece, que a autoridade apontada como coatora ao ser comunicada da prisão em flagrante homologou-a e, após decretar a prisão preventiva, constatando que a paciente está gestante e possui uma criança menor sob sua responsabilidade, concedeu-lhe a prisão domiciliar com a imposição de fiança arbitrada em 05 (cinco) salários-mínimos.
Em suma, assegura, o subscritor da impetração, que a paciente está impossibilitada de arcar com a quantia estipulada sem comprometer sua subsistência e de seus familiares, especialmente porque a sua condição de gestante lhe garante o direito à prisão domiciliar sem a vinculação com o pagãmente de fiança.
Requer, a concessão da ordem, para fins de isentar a paciente do pagamento da fiança arbitrada, inclusive, liminarmente, em razão da violação ao seu direito de ir e vir, que está neste caso, condicionado ao pagamento de fiança, sem aquilatar a situação econômica da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; no mérito, pugna pela sua confirmação, concedendo-lhe em definitiva a ordem mandamental.
Distribuído o feito durante o Plantão Judiciário, no dia 20/02/2021, o Eminente Desembargador Plantonista Carlos Alberto Alves da Rocha relegou a apreciação da liminar, por entender que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
É o relatório. Decido.
Ressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 19/02/2021, acusada da prática do crime de do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei n. 11.340/06).
Como sumariado, pretende a defesa a concessão a exoneração do quantum imposto pelo juiz da origem no importe de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais), por entender ilegal e desproporcional à situação financeira da beneficiária, sobretudo em razão do direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).”
Conforme se percebe, trata-se de regra que impõe a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente. Logo, não se trata de faculdade do julgador, mas de obrigação legal quando constatada a hipótese em questão.
E, no caso dos autos, não se verifica justificativa para a aplicação da norma com a vinculação do pagamento da fiança, sobretudo, no valor estipulado pelo juízo da origem.
Com efeito, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, deve ser fixada em quantum dentro dos limites de proporcionalidade e de razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade do indivíduo.
Dispõe o art. 325, § 1o, incisos I a II, do CPP:
“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzido até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes”.
Por seu turno, o art. 350 do mesmo Codex dispõe:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso”.
Na hipótese em tela, o paciente não possui renda suficiente para fins de recolhimento do valor da fiança, revelando-se desproporcional a fixação no montante de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais).
Assim sendo, estando evidenciada a carência econômica da paciente, que declarou não exercer função remunerada e que se encontra segregada na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Barra do Bugres pelo não pagamento da fiança, bem como por não ter sido vislumbrada a necessidade concreta da segregação cautelar pela autoridade dita coatora, uma vez que concedeu-lhe o direito à prisão domiciliar, e o caso concreto não apresenta acentuada repercussão econômica ou social, deve ser dispensado o paciente do recolhimento da fiança.
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do que prescreve o art. 318-A, do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.
Ante o exposto, defiro a liminar para conceder a prisão domiciliar à JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO, mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) comparecer a todos os atos processuais; (ii) proibição de alterar seu endereço sem autorização judicial e manter atualizado o telefone de contato determinando, por conseguinte:
I – Expeça-se alvará, na origem, de concessão de prisão domiciliar em favor de JESSICA DA COSTA FIGUEIREDO;
II – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Relator em substituição legal